Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 42424566). Cuida-se de petição protocolada em Mandado de Segurança, impetrado por CLÁUDIO MARCOS GELINSKI contra conduta omissiva praticada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não fornecer os medicamentos prescritos pelo médico assistente para o tratamento da doença de que o Impetrante padece (câncer renal com metástases). O Impetrante alega que “a demanda foi proposta para garantir o fornecimento dos fármacos indicados pelo médico que acompanha o Requerente”, pois “nos termos do relatório médico acostado aos autos ID 38252146, o paciente é acometido de câncer renal raro com metástases – estádio IV” e, portanto, “para garantir que o tratamento surta os efeitos necessários esperados, o médico deixa claro em seu relatório que o tratamento não pode ser descontinuado, e, que inclusive, a morosidade pode levar o paciente à óbito” (Num. 42424566 - Pág. 1). Assevera que a Relatora do Feito, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, determinou expressamente, mediante decisão de ID Num. 41743868, a liberação do valor de R$ 103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) e que a Secretaria da Primeira Câmara Cível expediu o alvará de levantamento e o encaminhou para o gabinete para assinatura, estando pendente desde então. Sustenta que apesar de norma regulamentar deste c. TJDFT “vedar o levantamento de valores em sede de plantão judiciário, cabe esclarecer que o quadro fático relatado requer providências imediatas em favor do paciente, uma vez que os valores visam à aquisição da medicação, que não pode esperar o recesso do judiciário” (Num. 42424566 - Pág. 2), diante do evidente periculum in mora. Afirma que “com fito de assegurar o direito fundamental à vida, faz-se necessária a adoção das providências necessárias à aquisição dos fármacos, uma vez que a falta de apreciação pode acarretar o perecimento do direito do Requerente, razão pela qual requer que sejam adotadas todas as providências cabíveis, a fim de que os valores concedidos em sede de liminar, sejam transferidos para conta bancária de titularidade do Requerente” (Num. 42424566 - Pág. 3). É o breve relatório. Como relatado, cuida-se de petição em Mandado de Segurança, em que se requer providências para a liberação de parte do valor que fora sequestrado do Distrito Federal para a compra de medicamentos prescritos no tratamento de câncer renal com metástases, devido à premência da situação e à falta de assinatura do alvará de levantamento, encaminhado ao gabinete da Relatora em 05/12/2022. Em que pesem as razões invocadas pelo Impetrante, não há competência deste Desembargador plantonista para assinar alvará de levantamento, uma vez que a norma que excepciona o princípio do juiz natural para atribuir competência ao Magistrado em exercício do Plantão Judiciário proíbe o levantamento de valores. Com efeito, o artigo 3o do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, do Pleno Administrativo deste c. Tribunal, estabelece os casos que deverão ser apreciados pelo Magistrado plantonista, dispondo que é vedado o exame em regime de plantão de medidas já apreciadas pelo órgão competente ou pelo plantão anterior, dos pedidos de reconsideração e, ainda, dos requerimentos de levantamento de dinheiro e de liberação de bens apreendidos. Confira-se o teor da norma regulamentar, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Acrescente-se, ademais, que não ficou esclarecido o motivo de ter o Impetrante aguardado 15 (quinze dias) sem procurar o gabinete da Desembargadora Relatora, quando a assinatura de alvará de levantamento geralmente ocorre, no máximo, até o dia posterior ao recebimento. O Impetrante aguardou o recesso judicial para ingressar com o pedido no regime de plantão, embora alegasse a todo momento durante todo o curso processual a premência da situação, que poderia culminar com o óbito, e, ademais, informasse que o medicamento Carbozantine comprado anteriormente somente duraria até 15/10/2022 e que a terapia Nivolumabe deveria ser ministrada quinzenalmente (conforme petição de Num. 40096373). Em face do requerimento esbarrar-se na excepcional norma de competência do Magistrado Plantonista, não há nada a prover em sede do Plantão Judiciário. Ante o exposto, determino a oportuna conclusão do Feito à Relatora originária do Mandamus, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial